Tribunal: TJPA
Processo: 0804844-27.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804844-27.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ANTONIO HONORIO ARAUJO LEMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804844-27.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ANTONIO HONORIO ARAÚJO LEMOS (DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE.
A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, tão somente, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.
In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804844-27.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ANTONIO HONORIO ARAÚJO LEMOS (DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO HONORIO ARAÚJO LEMOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal/Pa, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, perpetrado contra a vítima JOSÉ ANTONIO MENDES DE PAIVA, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que inexistem provas suficiente de autoria e materialidade delitivas, requerendo aa impronúncia e sua consequente absolvição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em ID-8981918.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ressalto que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, dispõe o art. 413, § 1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à “indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante

disso, e do acervo probatório existente nos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente de autoria e de materialidade delitivas. Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indicam que o Recorrente tentou causar a morte de Cláudia da Conceição Alves de Souza e de Jaqueline Alves de Souza, porém, por circunstâncias alheias a sua vontade, não obteve êxito.

Em juízo, a vítima Jaqueline Alves de Souza afirmou, ID-8981798, que: “(...) ele sempre anda com facão; que nesse evento de outubro de 2013, ele correu com uma pá e tentou acertar a depoente e sua mãe; que o acusado correu com uma pá na mão; que ele correu atrás delas e ficou batendo com a pá no chão; que chamava vários palavrões e dizia que iria matá-las se passassem por lá.”

A vítima Cláudia da Conceição Alves de Souza afirmou, ID-8981791, que: “(...) nesse dia da pá, ele quase conseguiu atingi-las; que foram surpreendidas com ele e as duas correram e o acusado ficou gritando que elas iam morrer; que por pouco ele não as atingiu.”

As fotos e filmagens constantes dos autos, IDs-8981929, 8981930 - 8981940, comprovam a materialidade delitiva, bem como os depoimentos das vítimas.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 – ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023